Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA CORRENTE USADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O agravo de instrumento versa sobre a impossibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a manutenção ou liberação de bloqueio de valor depositado em conta corrente usada para recebimento de proventos de aposentadoria.
2. A priori, a penhora de verba salarial é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
3. Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao agravante em seu pleito pela impossibilidade de penhora parcial de seus proventos de aposentadoria. De mais a mais, o recorrente não comprovou que a constrição impugnada poderia afetar sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família, nem esclareceu cabalmente, por meio de laudo médico oficial ou qualquer outro documento circunstanciado, seu estado de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.